Tribunal: TJSP
Processo: 0004623-49.2010.8.26.0587
Classe: Remessa Necessária Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Reabilitação criminal – Manutenção da r. decisão concessiva – Solução adequada à espécie diante da presença dos requisitos legais.

Apelo 'ex officio' improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
0004623-49.2010.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é recorrente
MM. JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido MARCOS ANTONIO
FONTANEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0004623-49.2010.8.26.0587 -Voto no
2
REEXAME NECESSÁRIO No 0004623-49.2010.8.26.0587
Voto no 20.195 (1)
Recorrente: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO
SEBASTIÃO
Recorrido: MARCOS ANTONIO FONTANEZ
Magistrada: Glaucia Fernandes Paiva
Reabilitação criminal
Manutenção da r. decisão
concessiva Solução adequada à espécie diante da presença
dos requisitos legais.
Apelo 'ex officio' improvido.
A respeitável sentença de fls. 424/v., do d. juízo
de direito da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido, concedendo a reabilitação a Marcos
Antonio Fontanez, nos termos dos artigos 94 do Código Penal e 743 e
seguintes, do Código de Processo Penal.
O feito foi encaminhado a este E. Tribunal, para
que a r. decisão seja apreciada por força de reexame necessário.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo improvimento do recurso 'ex officio' (fls. 431/4).
É o relatório.
Na
linha
do
posicionamento
da
Ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça, o apelo improcede.
De fato, preenchidos os requisitos legais exigidos
para tanto, previstos no artigo 94 do Código Penal, era mesmo caso de
concessão da reabilitação.
Há, efetivamente, documentos comprobatórios de
que, após extinção de sua pena, não voltou, o requerente, a delinquir,
logrando, ao que consta, manter bom comportamento e domicílio certo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0004623-49.2010.8.26.0587 -Voto no
3
Cumpridas, pois, as exigências legais, havia
mesmo que ser deferida em favor do requerente a medida ambicionada.
Por fim, não é demais anotar, que, “deferida a
reabilitação, os registros referentes ao processo, à condenação e à pena,
são mantidos em sigilo, não se podendo extrair certidão, salvo quando
requisitada por juiz criminal. O sigilo, na verdade, já existe automaticamente
a partir do cumprimento ou da extinção da pena, diante do que dispõe o
artigo 202 da Lei de Execução Penal” (Código Penal e sua Interpretação
Jurisprudencial - Alberto Silva Franco e outros - 5a edição - RT - p.
1100/1.03).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso de ofício, ficando mantida, por seus fundamentos, a r. decisão
submetida a reexame necessário.
MAURICIO VALALA
Relator